Tribunal: CARF
Processo: 10680.927104/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/08/2015
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP REPETITIVO No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, conforme tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
PIS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS IMPORTADOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
Para efeitos de interpretação do conceito de insumo utilizado pelo inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02, “consideram-se insumos, inclusive, o frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros”, conforme art. 176, XVI, da IN 2.121/22.
Nos termos da Súmula CARF no 188, o aproveitamento de tais créditos é permitido “desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DACON/DCTF. NECESSIDADE. O creditamento extemporâneo deve ser comprovado por meio de DCTF e DACON retificadores, nos termos da Súmula CARF no 231.
NÃO-CUMULATIVIDADE. EXPORTAÇÃO. DESPESAS PORTUÁRIAS E DESPACHANTE ADUANEIRO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 232.
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. SÚMULA CARF N.o 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.927104/2018-42
ACÓRDÃO
3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/08/2015
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP REPETITIVO No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, conforme tese
fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
PIS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS
IMPORTADOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
Para efeitos de interpretação do conceito de insumo utilizado pelo inciso II
do art. 3o da Lei no 10.637/02, “consideram-se insumos, inclusive, o frete e
seguro no território nacional quando da importação de bens para serem
utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros”, conforme art. 176, XVI, da IN 2.121/22.
Nos termos da Súmula CARF no 188, o aproveitamento de tais créditos é
permitido “desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DACON/DCTF. NECESSIDADE. O
creditamento extemporâneo deve ser comprovado por meio de DCTF e
DACON retificadores, nos termos da Súmula CARF no 231.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EXPORTAÇÃO.
DESPESAS
PORTUÁRIAS
E
DESPACHANTE ADUANEIRO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 232.
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
2
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. SÚMULA
CARF N.o 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do capítulo recursal referente aos custos com arrendamento de computadores. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar de nulidade. No mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar as glosas
relativas ao frete do produto importado desde o local alfandegado até o local de entrega, afastar
as glosas dos custos com aquisição ferramentas (não ativáveis), aquisição de caixas, cunhas e
pontalete de madeira.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES
DO BRASIL S.A, em razão de manifestação de inconformidade julgada procedente em parte,
reconhecendo parte do direito creditório em litígio.
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
3
Na origem, trata-se de crédito pleiteado pelo contribuinte nos PER/DCOMP no
09785.21933.290720.1.3.04-2436 e no 11973.99439.240918.1.2.04-0330, em que foi homologado
o primeiro e indeferido o segundo.
Os motivos que levaram o indeferimento total do crédito solicitado constam da
Informação Fiscal de fls. 1278 a 1297, cujos principais pontos são sintetizados a seguir:
No intuito de verificar a regularidade dos valores informados no PER/DCOMP, a
autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar elementos como a
descrição do processo produtivo da empresa e documentos fiscais
comprobatórios dos créditos apurados no regime da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Além dos elementos apresentados pelo contribuinte em resposta à referida
intimação, a autoridade fiscal obteve arquivos de conhecimento de transporte
eletrônico (Sped CT-e) e Sped-Contribuições junto ao servidor “ReceitanetBX”,
bem como consultou informações constantes dos portais da Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e) e do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).
A partir dos dados examinados, e levando em consideração a atividade principal
do contribuinte (produção de tubos de aço), a autoridade fiscal identificou
descontos indevidos de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep no período em
análise e efetuou as seguintes glosas:
Créditos extemporâneos. Foram glosados os créditos apurados pelo contribuinte
em relação a custos e despesas incorridos em meses anteriores a agosto de
2015, pois essa apuração vai de encontro à determinação legal de que os
créditos, no regime da não-cumulatividade, devem ser apurados mediante
aplicação da alíquota sobre o valor dos bens e serviços adquiridos no mês ou
sobre o valor das despesas incorridas no mês.
Serviços Portuários. Foram glosados os créditos relacionados a despesas com
serviços portuários, por falta de previsão legal, pois esses serviços não se
equiparam à armazenagem de mercadoria nem a frete na operação de venda,
estes sim passíveis de gerar créditos no regime da não cumulatividade.
Ferramentas. Foram glosados os créditos apurados em relação a aquisições de
ferramentas, tendo em vista tais bens não se amoldam ao conceito de insumos
definido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.221.170/PR para fins de
creditamento de PIS e COFINS, conforme esclarecido nos itens 93 e 95 do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018.
Caixas, engradados, cunhas e pontaletes de madeira. Foram glosados os créditos
apurados sobre os gastos com esses itens, que são utilizados para separar e
acondicionar para transporte os tubos produzidos pela empresa. Considerou-se
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
4
que se trata de despesas realizadas depois da finalização do processo de
produção, portanto não podem ser considerados insumos.
Locação de equipamentos de impressão e de aparelho de ar condicionado.
Foram glosados os gastos com aluguel desses itens, por serem gastos referentes
ao setor administrativo da empresa e não se caracterizarem como indispensáveis
ao processo produtivo.
Frete de produto acabado entre estabelecimentos. Os créditos apurados sobre
esses fretes foram glosados por não se enquadrarem no conceito de insumo
definido pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR, conforme disposto nos itens 55 e 56
do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018.
Frete interno na importação. Foram glosados, por falta de previsão legal, os
créditos apurados sobre fretes relativos à importação de bens (frete interno
referente ao transporte de bens importados do ponto de fronteira, porto ou
aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no território
nacional).
Frete na exportação. Foram glosados os créditos apurados sobre despesas
relativas a fretes rodoviários suportados na exportação de produtos. Considerou-
se que o creditamento não é permitido porque a exportação é isenta da
contribuição, conforme entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT no
99.007/2018.
Notas fiscais não apresentadas. Foram glosados os créditos correspondentes a
notas fiscais não apresentadas à autoridade fiscal, apesar da intimação realizada
para esse fim.
A autoridade fiscal efetuou o cálculo da contribuição devida pelo contribuinte
após essas glosas e apurou o valor de R$ 1.609.596,66 de Contribuição para o
PIS/Pasep a pagar para agosto de 2015. Assim, considerando o pagamento
efetuado no montante de R$ 1.738.164,32, concluiu pelo reconhecimento parcial
do direito creditório, no montante de R$ 128.567,76.

O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório por meio de sua caixa postal
eletrônica em 07/10/2022 (fls. 2695) e apresentou manifestação de inconformidade em
10/01/2023 (fls. 1303 a 1338).
No dia 02/02/2023, por meio do despacho de fls. 2696-2697, a unidade origem da
RFB negou seguimento à manifestação de inconformidade, uma vez que esta foi apresentada após
o prazo legal de trinta dias contados da data em que o contribuinte foi intimado do Despacho
Decisório.
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
5
No dia 03/04/2023 o processo foi encaminhado à DRJ para julgamento, tendo em
vista a superveniência de determinação judicial nesse sentido exarada pelo Tribunal Regional
Federal da 6a Região no Agravo de Instrumento no 1003089- 05.2023.4.06.0000 (decisão acostada
às fls. 2744 a 2751).
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ
a julgou procedente em parte, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/08/2015
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A
RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, aplica-se o
conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB
(art. 19-A da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo COSIT no
05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja
por imposição legal.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS.
As despesas referentes a etapas posteriores ao término do processo produtivo,
tais como gastos com aquisição de embalagens para transporte de produtos
acabados, não são considerados insumos para fins de apuração de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NO TERRITÓRIO NACIONAL.
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
6
Considera-se insumo, para fins de apuração de crédito no regime não cumulativo
da Contribuição para o PIS/Pasep, o frete no território nacional quando da
importação de bens para serem utilizados como insumos na produção de bens
destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS PORTUÁRIOS.
As despesas portuárias, tais como estiva, capatazia e logística, não dão direito a
crédito no regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, pois não
caracterizam insumo nem frete/armazenamento na venda do produto.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA PESSOA JURÍDICA. PRODUTOS ACABADOS.
Os fretes relativos à movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica não geram créditos do regime não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep, pois não se trata de insumo utilizado na produção
de bens (art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002), nem de frete na operação de venda
(art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003).
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE CARGAS.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, não
geram direito a crédito os valores despendidos no pagamento de transporte
internacional de mercadorias exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento
seja pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
ATIVIDADE DA EMPRESA.
É possível o desconto de crédito de Contribuição para o PIS/Pasep em relação aos
dispêndios com aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, não havendo o requisito de vinculação ao processo produtivo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES
NECESSÁRIAS.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, o
aproveitamento de créditos extemporâneos deve ser precedido da revisão da
apuração das contribuições do período a que esses créditos se referem, mediante
retificação das obrigações acessórias correspondentes.
Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em suas razões recursais, a Recorrente reitera as suas razões de inconformidade
com os seguintes tópicos:
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
7
1) Da admissibilidade do recurso voluntário e da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
2) Dos fatos
3) Das glosas indevidas dos créditos não-cumulativos da recorrente:
– Da delimitação constitucional da não-cumulatividade do PIS e da Cofins (Tema
n.o 756/STF)
– Da consolidação do conceito de insumo para fins de crédito das Contribuições
ao PIS e à Cofins – REsp n.o 1.221.170/PR e os conceitos de essencialidade e
relevância
– Do processo produtivo da Recorrente
4) Dos créditos supostamente apropriados indevidamente pela recorrente
– Glosa de créditos extemporâneos (Anexo I do Despacho Decisório)
– Glosa sobre serviços portuários (Anexo II do Despacho Decisório)
– Despesas com ferramentas (Anexo III do Despacho Decisório)
– Glosa sobre caixas, cunhas e pontalete de madeira (Anexo IV do Despacho
Decisório)
– Glosa sobre arrendamento de computadores (Anexo V do Despacho Decisório)
– Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma Empresa
(Anexo VI do Despacho Decisório)
– Glosa sobre frete na exportação (Anexo VIII do Despacho Decisório)
– Glosa sobre notas fiscais não apresentadas
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Conforme relatado, inicialmente a manifestação de inconformidade foi declarada
intempestividade. Outrossim, foi concedida liminar em ação de Mandado de Segurança
determinando a análise da impugnação pela DRJ.
Diante disso, a parte reitera a necessidade do regular processamento do Recurso
Voluntário, com seu provido para que, independentemente da intempestividade da Manifestação
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
8
de Inconformidade, seja devidamente analisado e revisto o mérito das conclusões ilegais do
Despacho Decisório que negou a homologação das compensações da Recorrente.
Em análise dos documentos públicos constantes do endereço eletrônico do Tribunal
Regional Federal da 6 Região, Processo n 1001921-14.2023.4.06.3800, verifica-se que foi
concedida a segurança, nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA (VARA CÍVEL) No 1001921-14.2023.4.06.3800/MG
IMPETRANTE: VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.
IMPETRADO: DELEGADO DA DA RECEITA FEDERAL EM BELO HORIZONTE/MG -
SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO
HORIZONTE
IMPETRADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

III- DISPOSITIVO
Ante o exposto, na linha da decisão que deferiu a tutela recursal, CONCEDO A
SEGURANÇA para que seja analisado o mérito das alegações da impetrante,
bem como deixe de ser considerados os débitos atrelados aos PAFs nos 10680-
927.107/2022-62; 10680-927.105/2018-97; 10680-927.104/2018-42; 10680-
927.107/2018-86e 10680-927.106/2018-31 como óbice à renovação de sua
certidão de regularidade fiscal, suspendendo-se a exigibilidade dos referidos
créditos tributários.

Não há notícia de recurso de apelação interposto.
Com isso recebo o recurso voluntário interposto.

NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO

Defende a Recorrente que o Despacho Decisório de origem deve ser cancelado, por
padece de vício material insanável, decorrente da motivação deficiente do lançamento. Isso
porque a Fiscalização não teria descrito adequadamente os fatos que a levaram a concluir pela
glosa de diversos dos itens que integram o Despacho Decisório, a exemplo do que ocorreu com os
gastos com pedágio, telefonia, ferramentas, uniformes, dentre outros.
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
9
Entende que a Fiscalização deveria especificar a materialidade e a natureza das
glosas do despacho decisório, outrossim se limitou a produzir argumentos genéricos e
fundamentação deficiente.
Com isso, requer o reconhecimento da nulidade material e insanável de todo o
Despacho Decisório, ou, quando menos, o decote das glosas não fundamentadas sobre gastos com
locação de equipamentos, ferramentas e frete de produto acabado.
Outrossim, da análise do Despacho Decisório, nota-se que as mencionadas glosas
foram devidamente fundamentada nos seguintes termos:

5. Locação de equipamentos de impressão e de aparelho de ar
condicionado
Foram glosadas os gastos com aluguel de equipamento de impressão e de
aparelho de ar condicionado por não se caracterizarem como indispensáveis
ao processo produtivo. Estes gastos são referentes a despesas no setor
administrativo da empresa e, desta forma, não geram créditos na apuração
da Cofins. Assim estes gastos elencados no Anexo V estão sendo glosados.

6. Frete de produto acabado entre estabelecimentos
Foi verificado que determinadas operações de frete entre estabelecimentos
da própria Vallourec Tubos do Brasil Ltda. Este tipo de despesa não se
enquadra no conceito de insumo, conforme os artigos 55 e 56 do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que dispõe sobre aplicação concreta, nos
termos do julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, dos critérios
decorrentes da definição do conceito de insumos geradores de créditos da
Contribuição para o PIS e da COFINS em relação às principais categorias de
itens analisadas no âmbito da RFB, abaixo copiado:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a
literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Jutiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/ Pasep e da
Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
10
56.
Destarte,
exemplificativamente
não
podem
ser
considerados insumos gastos com transporte (frete) de
produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
Portanto, os fretes de produtos acabados entre os estabelecimentos do
contribuinte foram glosados, conforme o anexo VI.

Com isso, entendo que as glosas foram devidamente motivadas.
Não há nulidade

MÉRITO

Verifica-se que a discussão travada no presente processo se refere à possibilidade
de enquadramento de despesas da Recorrente como insumos, a fim de possibilitar o creditamento
de PIS/Cofins.
É cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se creditem de
valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que sejam insumos da sua atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime repetitivo, estabeleceu que deve
ser considerado insumo tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade
econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.” Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018 que apresenta as principais repercussões deste julgado na definição do
conceito de insumo na legislação das referidas contribuições:
14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em
comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
11
importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).

Em breve resumo, após o julgamento do Recurso Repetitivo e com a introdução da
norma Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, é preciso constatar caso a caso se o gasto é
essencial, ou seja, se o bem ou serviço é indispensável para o desenvolvimento da atividade
econômica ou mesmo não o sendo, se é relevante para obtenção do produto ou serviço.
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no presente
caso, se os gastos apontados na fiscalização como indevidos (glosados) e mantidos pela DRJ se
enquadram ou não no conceito de insumo para fins de abatimento pelo regime da não
cumulatividade.
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
12
No caso em exame, conforme bem elucidou o acórdão da DRJ, a partir dos dados
examinados, e levando em consideração a atividade principal do contribuinte (produção de tubos
de aço), a autoridade fiscal identificou descontos indevidos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep no período em análise e efetuou as glosas.
Vale ressaltar, que o processo produtivo da recorrente é a extração e exploração de
minério de ferro. Especialmente durante o período fiscalizado, a Recorrente se dedicava,
principalmente, à atividade de siderurgia, com enfoque na produção de tubos de aço sem costura,
e, por isso mesmo, possuía uma usina siderúrgica na região metropolitana de Belo Horizonte/MG
(Bairro Barreiro).
Assim, o processo produtivo é composto pelas seguintes fases: Alto forno, aciaria,
laminação, trefilaria, fábrica de luvas.
Assim, após apresentar as etapas produtivas da empresa, a defesa apresenta a
argumentação concernente a cada item glosado, os quais passarei a analisar a seguir:

Glosa de créditos extemporâneos
Conforme se verifica do relatório fiscal, o recorrente apurou créditos com custos e
despesas incorridas em meses anteriores a agosto de 2015, indo de encontro ao que preconiza o §
1o do artigo 3o da Lei 10.637/2002, que determina que os créditos, no regime da não-
cumulatividade, devem ser apurados mediante aplicação da alíquota sobre o valor dos bens e
serviços adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês.
Entende ainda que a extemporaneidade permitida é para o aproveitamento
(utilização) dos créditos já apropriados, e não para apropriação de créditos não apropriados em
época própria.
A Recorrente, por outro lado, defende que o mencionado entendimento viola a
redação do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, que prevê que “O crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.”. A mesma regra encontra-se disposta no
art. 161, § 1o, da IN n.o 2.121/2022:
Art. 161. O crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma
prevista neste Título não aproveitado em determinado mês pode ser utilizado
nos meses subsequentes

Assim, o crédito não-cumulativo de PIS que não foi aproveitado em uma
determinada competência, poderá ser transportado para os meses subsequentes, a fim de
compensar a contribuição que será devida pelo contribuinte. Isso significa dizer que a apropriação
extemporânea dos créditos glosados pelo Fisco não prejudica em nada a validade do referido
direito.
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
13

É o que passo a apreciar.
No que se refere à legitimidade do crédito, entendo que a controvérsia foi
adequadamente dirimida pelo v. acórdão recorrido, razão pela qual transcrevo os fundamentos
expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/99:
O § 4o do art. 3o da Lei 10.637/2002 dispõe que “o crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, mas isso não
significa que o crédito de uma determinada competência (mês) possa ser
reconhecido e escriturado em outras competências (meses). O que o
dispositivo em questão faculta é apenas que um crédito apurado e não
utilizado na competência de origem possa ser aproveitado (utilizado) nas
competências subsequentes.
Desse modo, se por qualquer motivo o crédito não foi apurado no momento
próprio, existe a possibilidade de sua apuração em momento posterior, mas
isso deve ocorrer mediante retificação dos DACON ou EFD-Contribuições e
DCTF correspondentes ao período de origem e aos períodos subsequentes.
Essas retificações são necessárias não somente para que se possa constituir os
créditos decorrentes dos documentos não considerados na declaração
original, mas também para a atualização dos saldos de créditos das
declarações posteriores.
(...)
Diante do exposto, resta demonstrado que a apuração extemporânea de
créditos está condicionada à retificação dos demonstrativos e declarações
anteriores. No presente caso, tendo em vista que não há notícia de que o
contribuinte tenha efetuado esse procedimento, devem ser mantidas todas as
glosas de créditos concernentes a períodos de apuração anteriores ao
analisado.

Ademais, o entendimento atualmente consolidado no âmbito do CARF, por meio da
Súmula CARF no 232, é no sentido de que:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores,
comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.

Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
14
Assim, ainda que o art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 assegure
ao contribuinte o direito de aproveitar créditos não utilizados em períodos subsequentes, a sua
efetiva apropriação contábil e fiscal deve observar os procedimentos formais de retificação das
declarações em que tais créditos se originaram, a fim de garantir a correta correspondência entre
a escrituração e o controle dos saldos de créditos.
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.

Glosa sobre serviços portuários
A Fiscalização ainda glosou os gastos incorridos na contratação de serviços
portuários, quais sejam os de capatazia e logística. Como fundamento, alegou-se que tais despesas
“não se equiparam à armazenagem de mercadoria, e nem a frete na operação de venda, estes,
sim, passíveis de gerar créditos da não-cumulatividade”.
Alega o Recorrente que este entendimento não está em sintonia com a
jurisprudência do CARF, que entende que os custos logísticos incorridos dentro da zona portuária
se assemelham aos custos com o frete, já que são parte integrante da “operação de venda”. Como
consequência lógica, o crédito desses dispêndios é amparado pelo disposto no art. 3o, inc. IX da
Lei n.o 10.833/2003.
Outrossim, o entendimento atualmente consolidado no âmbito do CARF, por meio
da Súmula CARF no 232, é no sentido de que:
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Assim, deve ser observado o entendimento sumulado, razão pela qual voto no
sentido de manter a glosa sobre despesas portuárias.

Despesas com ferramentas
Foram glosados, ainda, os gastos com ferramentas, sob o argumento de que estes
itens não se amoldam ao conceito de insumo para fins de creditamento da contribuição ao PIS.
A DRJ manteve a decisão, com base no Parecer Normativo no 5/2018, que tem
caráter vinculante no âmbito da RFB, que estabelece expressamente que as ferramentas não se
amoldam ao conceito de insumo definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR:
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de
insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se razoavelmente
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
15
estender a mesma negativa aos itens consumidos no funcionamento das
ferramentas.

Outrossim, conforme indicado no Anexo III da Informação Fiscal, grande parte dos
insumos glosados referem-se a lâminas e pastilhas. Isto é, materiais imprescindíveis dentro do
contexto de uma indústria siderúrgica, já que, conforme esclarece a Recorrente, permitem a
laminação do aço que, posteriormente, será transformado em tubos de aço sem costura.

Entendo que tais bens são indispensáveis ao desenvolvimento de atividade
produtiva da empresa, uma vez que integram o conjunto de instrumentos utilizados diretamente
na operação e manutenção das máquinas industriais empregadas. Sua ausência compromete a
continuidade e a eficiência do processo produtivo.

Pelo exposto, devem ser revertidas as glosas, desde que não se trate de bens
ativáveis.

Glosa sobre caixas, cunhas e pontalete de madeira.
Ao analisar os créditos sobre caixas, cunhas e pontalete de madeira, a Fiscalização
glosou os referidos custos, sob o argumento de que os materiais utilizados no transporte dos
tubos de aço sem costura seriam “despesas realizadas depois da finalização do processo de
produção” o que impediria sua classificação como insumos.
Por sua vez, o Recorrente alega que os referidos materiais são utilizados no
transporte dos tubos de aço, até o seu respectivo adquirente, ou até centros de distribuição da
Recorrente, sendo absolutamente essencial e relevante para as atividades da empresa. Afinal, se
os produtos finais fossem entregues aos clientes com avarias, o mais provável é que as vendas
seriam canceladas e/ou deixassem de ocorrer.
Ademais, no entendimento da Súmula CARF n.o 235, aprovada em 05/09/2025, as
despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua
manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ:
Súmula CARF n.o 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
16

Com isso, reverto as glosas.

Glosa sobre arrendamento de computadores
Apesar da informação da Recorrente de que a fiscalização teria glosado os créditos
referentes ao arrendamento de computadores, por entender que a mencionada despesa se insere
no setor administrativo da empresa, não há qualquer menção a essas glosas no despacho
decisório.

Há apenas as glosas relativas a locação de equipamentos de impressão e de
aparelho de ar condicionado, que foram revertidas pela DRJ.
Assim, por ser matéria estranha ao processo, não conheço desse capítulo.

Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma Empresa
No que se refere aos fretes de produtos acabados, este e. CARF editou a Súmula
CARF no 217, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 123, §4o do
Regimento Interno do CARF (RICARF):
Súmula CARF no 217. Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Assim, independentemente do entendimento pessoal desta julgadora, deve ser
observado o entendimento sumulado, no sentido de manter a glosa sobre os gastos com fretes
relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos.

Glosa sobre frete na exportação
Entendeu a fiscalização e a DRJ que a alegação de que os fretes na exportação
configuram despesa essencial à consecução do objeto social da empresa não tem o condão de
conferir a ela o direito à apuração de créditos de PIS e COFINS. Isso porque o transporte
internacional de cargas é uma operação isenta da contribuição, nos termos do art. 14, V e § 1o, da
Medida Provisória no 2.158-35/2012.
Outrossim, entendo que deve ser mantida a glosa por se tratar de frete isento.

Glosa sobre notas fiscais não apresentadas
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
17
A Recorrente informou, durante o procedimento fiscal, que algumas notas fiscais
comprobatórias de créditos não foram entregues à auditoria em razão de incêndio ocorrido no
arquivo da empresa responsável pela manutenção dos documentos da Recorrente.
No entanto, é do contribuinte ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado
(art. 36 da Lei no 9.784/99, e art. 373, I, da Lei no 13.105/2015).
Alega a Recorrente pela impossibilidade de apresentação das notas fiscais, e que a
apresentação dos documentos não é exigível legalmente, de modo que a sua ausência não pode
ser a única causa da glosa de créditos na apuração da contribuição ao PIS, nos seguintes termos:
Portanto, mesmo diante da probabilidade de que a Vallourec ainda
possuísse os documentos (medida de cautela adicional) em uma situação
ordinária, o que não ocorreu em vista do incêndio no arquivo, a exigência
destes pelo Fisco para validação do crédito não é legítima na hipótese
aqui tratada.
Em vista dos preceitos legais acima citados, não se pode exigir do
contribuinte a manutenção de documentos contábeis e/ou fiscais em seu
acervo após a consumação do prazo para exigência de eventuais tributos
correlatos. Por decorrência lógica, se a apresentação dos documentos
não é exigível legalmente, a sua ausência tampouco pode corresponder a
ÚNICA causa da glosa de créditos na apuração da contribuição ao PIS.
Ante o exposto, a glosa em questão não procede e deve ser cancelada,
restaurando o direito ao crédito correspondente.

Alega a recorrente, ainda, que a legislação tributária, societária e comercial, os
livros e documentos que dão suporte à escrituração contábil e fiscal (incluindo as notas fiscais)
devem ser mantidos tão somente pelo prazo prescricional referentes aos créditos tributários
passíveis de exigência a eles associados, ou seja, 5 anos, e, no âmbito do procedimento
fiscalizatório, pretendeu-se a apresentação de documentos fiscais referentes ao ano-calendário de
2015. Ou seja, documentos que se reportam há quase 06 (seis) anos.
Assiste razão a DRJ.
É do contribuinte ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, o que não
ocorreu.
Mantenho as glosas.

Conclusão
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.615 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927104/2018-42
18
Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial e provimento parcial do Recurso
Voluntário, não conhecendo do capítulo recursal referente aos custos com arrendamento de
computadores.
Na parte conhecida, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar as glosas relativas ao frete do produto
importado desde o local alfandegado até o local de entrega, bem como as glosas dos custos com
aquisição ferramentas (não ativáveis) e aquisição de caixas, cunhas e pontalete de madeira.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 2877
DF CARF MF
Original